Tribunal: TJDFT
Processo: 0705761-32.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. VÍTIMA EM ESTADO DE INCONSCIÊNCIA. INCAPACIDADE DE RESISTÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROVA PERICIAL DE DNA. VERSÃO DEFENSIVA CONTRADITÓRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. EXAME TOXICOLÓGICO. AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de estupro de vulnerável, tipificado no artigo 217-A, § 1o, do Código Penal, em razão da prática de conjunção carnal enquanto a vítima estava impossibilitada de consentir. A Defesa requer a absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se existem provas suficientes de autoria e materialidade aptas a sustentar a condenação pelo crime de estupro de vulnerável; (ii) estabelecer se a vulnerabilidade da vítima — caracterizada pela incapacidade de oferecer resistência após ingestão de bebida fornecida pelo réu — pode ser reconhecida diante da ausência de exame toxicológico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito está comprovada por elementos documentais e periciais, especialmente laudo de exame de DNA que identificou material genético do acusado em amostra biológica coletada no local dos fatos.
4. O próprio réu, em interrogatório judicial, admitiu a prática da relação sexual com a vítima na data e local indicados, limitando-se a sustentar que o ato foi consensual.
5. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes contra a dignidade sexual, sobretudo quando coerente, firme e harmônica com os demais elementos probatórios dos autos.
6. O relato da vítima manteve-se consistente desde a fase inquisitorial e descreve, com riqueza de detalhes, a ingestão de bebida oferecida pelo acusado, seguida de súbita perda de consciência e posterior percepção de sinais compatíveis com a prática de conjunção carnal.
7. As providências adotadas pela vítima após o fato — busca por atendimento hospitalar, início de protocolo profilático contra HIV e acompanhamento psicológico — reforçam a credibilidade de sua narrativa e evidenciam o abalo decorrente da violência sexual.
8. A ausência de exame toxicológico não impede o reconhecimento da vulnerabilidade, pois o registro da ocorrência ocorreu dias após o fato, o que poderia inviabilizar a detecção de substâncias de rápida metabolização, sendo possível comprovar a incapacidade de resistência por meio da prova oral e das circunstâncias do caso.
9. A alegação defensiva de que a vítima dirigiu após o ocorrido não afasta a configuração do crime, pois o tipo penal exige a incapacidade de resistência no momento da conjunção carnal, e não posteriormente.
10. A versão apresentada pelo acusado revela-se contraditória, pois inicialmente negou a ocorrência de relação sexual e, apenas após a produção da prova pericial, passou a admitir o ato, alegando consentimento e suposto relacionamento extraconjugal não comprovado.
11. A identificação de outro perfil genético masculino na perícia não afasta a responsabilidade do réu, uma vez que o laudo confirmou a presença de seu DNA na amostra coletada do papel higiênico utilizado pela vítima após o ocorrido.
12. A eventual vida sexual pregressa da vítima é juridicamente irrelevante para a caracterização do delito, sendo suficiente a comprovação de que a conjunção carnal ocorreu mediante aproveitamento de estado de inconsciência.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 217-A, § 1o; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.467.901/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 07.05.2024; TJDFT, Acórdão no 1745754, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 17.08.2023; TJDFT, Acórdão no 2083813, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 28.01.2026.